Tribunal: CARF
Processo: 11516.722712/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As autoridades fiscais ao efetuarem os lançamentos, devem observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem estão subordinados.
NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ITR - DECLARAÇÃO ANUAL. VALORES DECLARADOS. ALTERAÇÃO.
Para a alteração do valor da autuação, é possível apenas na impugnação ou no recurso de ofício, com a apresentação de prova que alterem os valores originalmente lançados, dentro dos casos previstos na legislação.
A alteração dos dados das declarações anuais, a nível de impugnação ou de recurso, só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na Legislação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA INEFICAZ
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar comprovada mediante documentação idônea a ocorrência de erro no preenchimento da declaração correspondente.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua alteração.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
Impossibilidade de ser acatada mudança no grau de utilização, quando não houver a comprovação das áreas suscitadas como de exclusão da tributação.
MULTA E JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de juros de mora.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722712/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TURFA FERTIL AGRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
As autoridades fiscais ao efetuarem os lançamentos, devem observar os atos
normativos da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem
estão subordinados.
NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ITR
-
DECLARAÇÃO
ANUAL.
VALORES
DECLARADOS.
ALTERAÇÃO.
Para a alteração do valor da autuação, é possível apenas na impugnação ou no
recurso de ofício, com a apresentação de prova que alterem os valores
originalmente lançados, dentro dos casos previstos na legislação.
A alteração dos dados das declarações anuais, a nível de impugnação ou de
recurso, só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na Legislação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722712/2012-31
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da
reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA INEFICAZ
Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar
comprovada mediante documentação idônea a ocorrência de erro no
preenchimento da declaração correspondente.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua
alteração.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO.
Impossibilidade de ser acatada mudança no grau de utilização, quando não
houver a comprovação das áreas suscitadas como de exclusão da tributação.
MULTA
E
JUROS
DE
MORA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob
fundamento de
inconstitucionalidade.
A inexatidão na Declaração do ITR é fundamento para a incidência de multa de
ofício. A inadimplência no pagamento do tributo implica em incidência de
juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-35.254
- 1a Turma da DRJ/CGE, fls. 189 a 204.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Contra a interessada acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 02 a 14, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR dos
Exercícios 2007 e 2008, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 554.010,30, relativo ao imóvel rural denominado “Matrícula
1.677”, com área de 538,3 ha, NIRF 3.697.152-9, localizado no município de
Araranguá/SC.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área ocupada com
benfeitorias e a área efetivamente utilizada para plantação de produtos vegetais, bem
como deixou de comprovar o valor da terra nua declarado, motivo pelo qual as
informações não foram aceitas.
O VTN foi alterado tendo como base o valor constante do Sistema de Preços de Terra –
SIPT, previsto para o município de localização do imóvel, nos termos do art. 10 § 1o
inciso I e art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 01/10/2012, conforme AR de fl. 15, a
contribuinte por intermédio de seu representante legal, apresentou impugnação,
aduzindo, as seguintes razões de defesa:
Aplicação de alíquota a maior de ITR em razão da indevida desconsideração da área
efetivamente utilizada com produtos vegetais;
Vício de inexistência de devido processo legal para arbitramento da base de cálculo;
Ilegalidade da presunção da base de cálculo;
Efeito confiscatório da sanção administrativa;
As atividades empresariais objeto do estatuto social, concentra-se na exploração vegetal,
como produção e comercialização de insumos vegetais, extração de lenha e carvão
vegetal bem como reflorestamento;
A propriedade rural é explorada em sua maior porção com extração de turfa – espécie
de produto vegetal originado de depósito de material orgânico decomposto, além de
plantação de eucalipto, para tanto apresenta laudo técnico e notas fiscais nos autos;
Consta nos autos provas de que exerce atividade agrícola no imóvel rural, utilizando
mais de 80% da área de extensão de terra;
Há ilegalidade na sistemática adotada no que se refere à publicidade das informações
repassadas pelos municípios através do sistema de preços – SIPT, uma vez que só o
usuário devidamente habilitado tem acesso a tais informações, segundo consta na
Portaria SRF/447, sem que o cidadão possa constatar ou fiscalizar sua regularidade,
além do que as normas infralegais extrapolam a competência do Poder Executivo, visto
que adentram a função do Poder Legislativo;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

Ao fazer o levantamento do VTN, mediante convênio estipulado nas normas infralegais,
os municípios não obedeceram aos critérios na norma legal, descontando o valor de
mercado, as construções, benfeitorias e plantações, conforme previsto no inciso I do art.
10 da Lei no 9.393/96, ou seja, o VTN foi apurado de forma genérica;
A multa aplicada é totalmente absurda, descabida, uma vez que não houve atitude
dolosa e má-fé, portanto, deve ser reduzida proporcionalmente ao ilícito cometido, no
que cita doutrina e jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, do STF e STJ;
Requer juntada de documentos, perícia a fim de que sejam comprovados os dados
declarados e cancelamento do débito fiscal. Consta às fls. 140 a 149, nova impugnação
apresentada em 10 de maio de 2013, onde a interessada ratifica as alegações
originariamente apresentadas em 31/10/2012.
Instruem os autos os documentos de fls. 76 a 135, 152 a 158, representados por
Procuração, Matrícula do imóvel, Ata de Assembleia Geral, Plantas, Fotos, entre outros.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2007, 2008
Ilegalidade. Não-Ocorrência. Atos Normativos da RFB. Observância.
Os órgãos administrativos de julgamento devem observar os atos normativos
da autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a quem estão
subordinados.
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Perícia. Desnecessária.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/1972.
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo
previsto na legislação tributária.
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova Ineficaz.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

Incabível restabelecer a área de produtos vegetais quando não restar
comprovada mediante documentação idônea a ocorrência de erro no
preenchimento da declaração correspondente.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua
alteração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 188 a 199,
refutando os termos do lançamento e da decisão recorrida.
Em 08 de agosto de 2019, através da Resolução no 2201-000.372 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária esta turma de julgamento, considerando a falta de alguns elementos de defesa
no processo, devolveu os autos à unidade de origem a fim de que seja sanada a falta, de acordo
com os trechos da referida resolução, a seguir apresentados:
Da Resolução - necessidade de comprovação da área de produtos vegetais.
Na expectativa de comprovar a área de eucaliptos, a contribuinte em sua impugnação
original, mencionou que apresentou notas fiscais de comercialização e outros elementos,
no entanto, não encontramos as referidas notas e elementos nos autos deste processo,
conforme o termo inicial de solicitação de juntada às fls. 39:
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA
Solicito a juntada dos documentos seguintes ao processo supracitado:
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Complemento à Impugnação
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Relação de Documentos Anexados
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Planta de Detalhe Cadastral Matrícula 1677 e ART
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Matrícula do Imóvel 1677
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Planta Localização Reserva Legal Matr 1677 e ART
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Notas Fiscais de Venda de Turfa e Eucalipto
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2013 11:31:55 por RAFAEL HARTMANN GOMES.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

Após a referida juntada inicial de elementos por ocasião da impugnação, é solicitada à
DRJ através de RAZÕES COMPLEMENTARES (fls. 140 a 149), a juntada de novos
elementos. Ao analisarmos no processo os elementos supostamente apresentados, de
acordo com o ROL DE ELEMENTOS (fls. 150), verificamos que não constam os itens
03 e 04, conforme a relação a seguir:
RAZÕES COMPLEMENTARES, ROL DE DOCUMENTOS (fls. 150)
Doc. 01 - Planta de detalhe cadastral - matrícula 1.677;
Doc. 02 - Matrícula do imóvel 1.677;
Doc. 03 - Planta de Localização da Reserva Legal da Matrícula 1.677, Memorial;
Doc. 04 - Notas fiscais de venda de turfa e de eucalipto dos anos de 2007, 2008 e 2009 -
por amostragem.
Na Informação referente à Juntada de Documentos (fls. 163), o servidor responsável
menciona a impossibilidade técnica da digitalização:
Caros responsáveis pela equipe SUTRI/CEGEP-G08-ITR, Informo que, ao efetuar
solicitação de juntada de documentos ao presente processo, em consonância com a Nota
e-Processo no 015/2011, a peça denominada “Planta de Detalhe Cadastral” não foi
digitalizada, devido à impossibilidade técnica para tal, e encontra-se arquivada nesta
agência (ARF Araranguá/SC).
Em sua sustentação oral perante este Conselho, o patrono da contribuinte informou que
devido à impossibilidade da digitalização de certos elementos, com também da grande
quantidade das notas fiscais, o órgão de origem optou por não anexar os referidos
elementos a este processo digital.
Por conta disso e diante dos argumentos e questionamentos da recorrente, para o
essencial convencimento do julgador e, por consequência, para o deslinde do feito,
proponho o retorno deste processo à unidade de origem, a fim de que sejam anexados os
documentos faltantes ou, persistindo a impossibilidade de juntada no e-processo, que os
mesmos sejam sintetizados em relatório circunstanciado que aponte o tipo de
documento e suas características principais, de forma a permitir a formação da
convicção deste Colegiado.
Às fls. 220 a 243, em resposta à resolução, a unidade de origem apresentou os
elementos em atendimento à solicitação de diligência.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A contribuinte, ao receber o resultado do acórdão do órgão de primeira instância,
entrou com recurso voluntário, iniciando seu recurso com uma síntese do processo, primeiro se
reportando ao AUTO DE INFRAÇÃO, onde segundo o mesmo, a recorrente foi autuada com
base no suposto recolhimento a menor do ITR nos anos de 2007 e 2008, através da glosa das
áreas com produtos vegetais e da retificação dos valores da terra nua, acrescidos de juros de
mora e multa. Em seguida, fazendo uma SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO, onde argumenta que se
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

insurgiu contra a autuação, alegando que a autoridade fiscal ao utilizar os elementos definidores
da alíquota e base de cálculo, acabaram por majorar o ITR para muito além do valor
correspondente. Argumentou também que em sua defesa requereu perícia, juntando em razões
complementares, laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo e que nada disse foi
considerado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Ao iniciar as suas razões recursais, a contribuinte faz esclarecimentos quanto à
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS DITR’S na linha da decisão
recorrida admitindo que de fato declarou as áreas do imóvel de maneira equivocada, o que a
levou a requerer a retificação dos dados na fase impugnatória para incluir as áreas de preservação
permanente, área de reserva legal, áreas imprestáveis para a atividade rural, áreas ocupadas por
benfeitorias, áreas utilizadas com produtos vegetais, área de reflorestamento com eucaliptos e o
valor da terra nua. A contribuinte alega que a autoridade julgadora não se manifestou contra a
revisão do lançamento, no entanto não considerou o laudo apresentado e nem avaliou os fatos e
elementos nele apresentados.
Vale lembrar que o contribuinte não é impedido de corrigir os erros porventura
cometidos por ocasião de sua declaração do Imposto Territorial Rural, no entanto, deve observar
o emanado do CTN, artigo 147, que reza:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
É pacífico o entendimento de que até a notificação do lançamento pode ser
apresentada declaração retificadora. Trata-se de prazo preclusivo para a retificação, o que não
impede o contribuinte de impugnar o lançamento realizado com base em fatos inverídicos, em
consequência de erro por ele cometido desde que sejam apresentados documentos hábeis e
idôneos conforme previsto na legislação tributária.
A argumentação de que a autoridade julgadora não considerou o laudo
apresentado e nem avaliou os fatos e elementos, não é válida, pois, além de outros motivos, a
contribuinte apresentou apenas o ART com a assinatura do técnico responsável, fls. 222, porém
sem a apresentação do respectivo laudo, além de não apresentar outros elementos exigidos pela
lei, não tendo portanto qualquer valor probatório os elementos apresentados sem o laudo técnico.
As áreas comprovadamente imprestáveis para atividade rural são declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em caráter específico
para determinadas áreas do imóvel.
Não constam nos autos o Ato Especifico declarando a área de interesse ecológico
e como já visto, não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental no Ibama.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

A apresentação de Memorial Descritivo, plantas e mapas não excluem a
obrigatoriedade de apresentação de outros elementos necessários à comprovação da existência
das referidas áreas, como por exemplo o laudo técnico de avaliação a ser apresentado por
profissional habilitado. Tais documentos comprovam a existência física das áreas de preservação
permanente e outras porventura existentes no imóvel, porém o contribuinte não se beneficia da
redução do ITR, sem o Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, embora ele esteja
preservando o meio ambiente.
Em sua sustentação oral, perante a sessão de julgamento datada de agosto de
2019, o patrono da recorrente suscitou a questão de que no processo não constava todos os
elementos juntados aos autos por ocasião da impugnação que comprovariam os argumentos
alegados pela mesma, fato este que prejudicou a sua defesa perante a decisão original e que
também prejudicaria perante o julgamento deste recurso voluntário.
Por conta disso, foi prolatada uma resolução no sentido de que a unidade
preparadora apresentasse os elementos suscitados pela recorrente ou que, no caso da
impossibilidade, que apresentasse um relatório circunstanciado que servisse de subsídio para a
decisão desta turma de julgamento, conforme os trechos da referida resolução a seguir
apresentados:
Da Resolução - necessidade de comprovação da área de produtos vegetais.
Na expectativa de comprovar a área de eucaliptos, a contribuinte em sua impugnação
original, mencionou que apresentou notas fiscais de comercialização e outros elementos,
no entanto, não encontramos as referidas notas e elementos nos autos deste processo,
conforme o termo inicial de solicitação de juntada às fls. 39:
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA
Solicito a juntada dos documentos seguintes ao processo supracitado:
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Complemento à Impugnação
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Relação de Documentos Anexados
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Planta de Detalhe Cadastral Matrícula 1677 e ART
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Matrícula do Imóvel 1677
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Planta Localização Reserva Legal Matr 1677 e ART
l DOCUMENTOS DIVERSOS - OUTROS
Título: Notas Fiscais de Venda de Turfa e Eucalipto
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2013 11:31:55 por RAFAEL HARTMANN GOMES.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

Após a referida juntada inicial de elementos por ocasião da impugnação, é solicitada à
DRJ através de RAZÕES COMPLEMENTARES (fls. 140 a 149), a juntada de novos
elementos.. Ao analisarmos no processo os elementos supostamente apresentados, de
acordo com o ROL DE ELEMENTOS (fls. 150), verificamos que não constam os itens
03 e 04, conforme a relação a seguir:
RAZÕES COMPLEMENTARES,
ROL DE DOCUMENTOS (fls. 150)
Doc. 01 - Planta de detalhe cadastral - matrícula 1.677;
Doc. 02 - Matrícula do imóvel 1.677;
Doc. 03 - Planta de Localização da Reserva Legal da Matrícula 1.677, Memorial;
Doc. 04 - Notas fiscais de venda de turfa e de eucalipto dos anos de 2007, 2008 e 2009 -
por amostragem.
Na Informação referente à Juntada de Documentos (fls. 163), o servidor responsável
menciona a impossibilidade técnica da digitalização:
Caros responsáveis pela equipe SUTRI/CEGEP-G08-ITR, Informo que, ao efetuar
solicitação de juntada de documentos ao presente processo, em consonância com a Nota
e-Processo no 015/2011, a peça denominada “Planta de Detalhe Cadastral” não foi
digitalizada, devido à impossibilidade técnica para tal, e encontra-se arquivada nesta
agência (ARF Araranguá/SC).
Em sua sustentação oral perante este Conselho, o patrono da contribuinte informou que
devido à impossibilidade da digitalização de certos elementos, com também da grande
quantidade das notas fiscais, o órgão de origem optou por não anexar os referidos
elementos a este processo digital.
Por conta disso e diante dos argumentos e questionamentos da recorrente, para o
essencial convencimento do julgador e, por consequência, para o deslinde do feito,
proponho o retorno deste processo à unidade de origem, a fim de que sejam anexados os
documentos faltantes ou, persistindo a impossibilidade de juntada no e-processo, que os
mesmos sejam sintetizados em relatório circunstanciado que aponte o tipo de
documento e suas características principais, de forma a permitir a formação da
convicção deste Colegiado.
Analisando os elementos apresentados, percebe-se que foram anexados apenas o
ART datado de 11/01/2013, fls. 222, onde consta um mapa constando a área total, sendo que
dentro da mesma consta uma área de reserva legal de 107,68 hectares, fls. 223 a 228, além de
outro ART datado de 2008, contendo o memorial descritivo da área.
A partir das fls. 232, constam duas notas fiscais de venda de 4.000 pés de
eucaliptos e outras notas comprovando a venda de turfas, elementos estes não suficientes para
comprovar o alegado pela recorrente, seja na quantidade, seja na qualidade.
Continuando com suas razões recursais, a contribuinte se insurge informando da
DESNECESSIDADE DE ADA PARA COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA BASE DE
CÁLCULO DO ITR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO LAUDO, argumentando que a
autoridade julgadora observou que era exigida a averbação tempestiva do ADA no IBAMA e
também o seu registro no cartório de imóveis, colacionando trechos de leis que, ao se analisar
com afinco, vê-se que não isentam a contribuinte literalmente das exigências necessárias para a
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

isenção. Portanto, neste tópico não lhe assiste razão, pois a contribuinte não atendeu a requisitos
básicos legais, como por exemplo, a não declaração correta em sua declaração anual de Imposto
Territorial Rural, a não averbação no registro de imóveis e também por não apresentar laudo
técnico comprovando as áreas de preservação permanente.
Ainda em suas razões recursais, quanto às ÁREAS DE PRODUTOS
VEGETAIS, a contribuinte, contesta a decisão da autoridade julgadora ao decidir que a
comercialização de turfas não são consideradas atividades agrícolas, afirmando que nunca tinha
declarado como área de área de atividade agrícola e sim como área de exploração extrativa.
Ao contestar a decisão, informa que as turfas, sendo um produto extraído do solo
“pronto”, não pressupõe nenhum processo industrial ou de manufaturação.
Sobre este insurgimento, deve-se compactuar com a decisão recorrida, pois,
mesmo a contribuinte tendo apresentado notas fiscais de venda de toneladas do produto, no
decorrer dos anos de 2007 a 2009, acredita-se serem as turfas produto do solo típico das regiões
pantanosas, que independem do manejo humano e também do tipo de vegetação, e se é
proveniente de reflorestamento ou não, além do mais, a recorrente nenhum momento apresentou
dados concretos que comprovasse a área total utilizada na extração das turfas, sem falar no fato
de que a mesma, em sua declaração, não mencionou áreas de exploração extrativa, fls. 08 e 11,
como ela argumenta que deveria ter sido considerado pela decisão recorrida.
Em relação às áreas de reflorestamento de eucalipto, segundo a recorrente, cumpre
destacar que não há qualquer lei ou ato normativo que vede a sua comprovação por meio de
prova técnica, impondo que seja considerado o laudo para admitir a existência do valor de
1.413.041,11 m2 voltados a essa atividade.
Mais uma vez carece de razão a recorrente, pois menciona as áreas de plantação
de eucalipto, no entanto, além da apresentação de duas notas fiscais de venda de árvores de
eucalipto, não apresenta nenhum elemento convincente capaz de comprovar cabalmente a área
declarada, devendo portanto, ser mantida a decisão do órgão julgador a quo, pois conforme
relatado anteriormente, as notas fiscais de vendas de árvores de eucaliptos apresentadas pela
recorrente, além de serem em quantidade ínfimas em relação à área total, não são por si só,
suficientes para a comprovação do alegado.
As áreas comprovadamente imprestáveis para atividade rural são declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em caráter específico
para determinadas áreas do imóvel.
Para exclusão das áreas de interesse ecológico da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte protocolize o ADA no Ibama ou em órgãos ambientais estaduais delegados
por meio de convênio no prazo previsto na IN 76, de 31 de outubro de 2005.
Não constam nos autos o Ato Especifico declarando a área de interesse ecológico
e como já visto, não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental no Ibama.
A apresentação de Memorial Descritivo, plantas e mapas não excluem a
obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA junto ao Ibama. Tais
documentos comprovam a existência física das áreas de preservação permanente e outras
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

porventura existentes no imóvel, porém o contribuinte não se beneficia da redução do ITR, sem o
ADA, embora ele esteja preservando o meio ambiente.
Em relação ao GRAU DE UTILIZAÇÃO E ALÍQUOTA, a contribuinte
menciona o dispositivo legal, informando que se for feita a anulação do lançamento, ao
considerar as áreas efetivamente utilizadas, o novo cálculo do área utilizável, daria o percentual
de 80,28%, o que implicaria a utilização da alíquota de 0,15%. Não deve ser acatada esta
mudança no grau de utilização, também pela falta de comprovação das áreas suscitadas como de
exclusão da tributação.
Ao se manifestar sobre o CRÉDITO DO ITR REALMENTE DEVIDO, a
contribuinte apresenta uma planilha, fls. 148, inovando ao apresentar novas áreas de isenção para
exclusão de áreas da base de cálculo, conforme supostamente ela tenha demonstrado,
informando a existência de área de preservação permanente, de área imprestável, áreas cobertas
com florestas nativas, área com reflorestamento e áreas com exploração extrativa, gerando ao
final, segundo seus critérios inovadores, um imposto devido, no valor de 3.488,10,
argumentando que os elementos considerados pela autuação são totalmente destoantes da
realidade material.
Apresentou planilhas, no entanto não apresentou provas documentais
corroborando o suscitado, não restando outra alternativa para este órgão julgador a não ser a
descaracterização dos elementos apresentados, pela falta de comprovação.
Finalmente, em suas razões recursais, ela contesta a MULTA E JUROS, se
insurgindo do fato da autoridade fiscal ao detectar a declaração inexata, aplicou-lhe a multa de
75% sobre o valor do crédito apurado, com fundamento na lei 9.430/96. Argumentou ser
incabível, pois a declaração inexata foi por mero equivoco da contribuinte, não sendo o caso da
aplicação da multa, desproporcional e desarrazoada, apresentando teses doutrinárias e decisão
judicial.
Apesar dos argumentos da contribuinte, não assiste razão à mesma, pois a falta de
recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por meio de lançamento de
oficio, com a aplicação da multa de oficio de 75%, prevista na Lei n° 4.502, de 1964, art. 80,
inciso I, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 45.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no §
2° do art. 14, da Lei n° 9.393/1.996, que assim dispõe:
“Art 14 (...)
§ 1o ( ... )
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais. "
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1.996, que estabelece:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte. "
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996).
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por uma outra
superveniente ou por resolução do Senado da República, publicada posteriormente à declaração
de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar
a respeito da proporcionalidade, razoabilidade ou constitucionalidade das leis, seja por que tal
competência é conferida ao Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção
de constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos que
estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja determinação
judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o caso.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de oficio de 75,0% se
baseia em dispositivo legal contra o qual o impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa questão, pois
a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Vale lembrar que este é o entendimento emanado pela sumula CARF no 2, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ao final do recurso, pede que seja anulado o presente auto de infração e que seja
realizado um novo com base nos elementos físicos apresentados pela contribuinte.
Diante de todo o exposto, observa-se que a contribuinte em seu recurso reiterou
praticamente os mesmos argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação, portanto,
além de não apresentar argumentos plausíveis, não trouxe à baila elementos comprobatórios de
seu insurgimento contra a decisão recorrida. Por conta disso, conclui-se pela não aceitação dos
elementos trazidos pela contribuinte mantendo o entendimento prolatado pelo órgão julgador de
primeira instância.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para negar-lhe provimento.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722712/2012-31

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital